Tribunal: STF
Processo: RE 85629
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE MULTA.
A CORREÇÃO MONETÁRIA, NA REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL, E DEVIDA, POR
APLICAÇÃO ANALOGICA, QUANDO PREVISTA EM LEI PARA A HIPÓTESE EM QUE O
CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITIVA PARA
DISCUTIR.
NO TOCANTE A ANULAÇÃO DA MULTA, APLICAM-SE AS SUMULAS 279,282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.